Tribunal: CARF
Processo: 13819.001500/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.001500/2006-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.475 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CLAUDOMIRO INHAM DURAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
CRÉDITO TR1BUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa do lançamento do crédito
tributário, tanto a autoridade lançadora quanto o julgador administrativo devem
abster-se de apreciar arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos do INSS no valor de R$
14.914,50.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os
argumentos de defesa alegando, em síntese, impossibilidade de saldar a dívida, que todos seus
impostos são retidos na fonte, que concorda com os erros na declaração, que não é sonegador e
sim um brasileiro aposentado com dívidas difíceis de serem saldadas, que o lançamento se deu
próximo de cinco anos após a declaração.
Após análise, a 7a Turma da DRJ em Brasília decidiu pela improcedência da
impugnação, por ser o lançamento uma atividade vinculada, e desta forma não pode a autoridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001500/2006-90
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001500/2006-90

lançadora levar em consideração alegações de cunho pessoal. Do voto do acórdão no 03-26.355
(fls. 23 e segs.):

“Apesar do contribuinte alegar questão econômico-financeira, cabe à esfera
administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar razões de cunho pessoal. Ademais, o procedimento administrativo de
lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade
lançadora e revisora (Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a
aplicação da lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei n°
5.172/1966, CTN:
(...)
Assim, em que pese as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
razões de cunho pessoal.
Quanto a alegação do lançamento ser próximo a 05 anos após a declaração, é de
se ressaltar que o contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos apurados
na infração de omissão de rendimentos provenientes de vínculo empregatício referente
ao ano - calendário de 2001, então, o prazo decadencial terminaria em 31/12/2006.
Considerando que a ciência do lançamento se deu em 07/ 12/2006 (fl. 11), não há que
se falar em decadência do direito de lançar o tributo.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do lançamento.
Cientificado, o interessada apresentou recurso voluntário de fl. 29 e segs. no qual,
em síntese, alega que havia sido informado por funcionário da Receita Federal, após o
recebimento de três boletos de cobrança da dívida dividida em sessenta parcelas, que o processo
teria sido arquivado, que as informações constantes da primeira impugnação estavam corretas,
que ainda está pagando resíduo do IRPF do ano de 2007, que após 44 anos de trabalho com
registro em carteira, pagando seus impostos na fonte, terá que vender seu único bem. Pede ao
final que seus motivos sejam considerados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente apresenta recurso voluntário na mesma linha de sua impugnação, ou
seja, não exatamente contesta a infração apontada pela Fiscalização, mas solicita o cancelamento
do lançamento com base em razões de cunho pessoal, mormente descrevendo sua dificuldade
financeira em arcar com o pagamento do crédito tributário lançado.
No que pese ser impossível não se sensibilizar com as aparentemente sinceras
colocações do recorrente acerca de suas dificuldades pessoais, as mesmas não têm o condão de
afastar a aplicação da lei pelo Fisco, bem como pelo julgador administrativo. Como já
esclarecido pela turma julgadora de primeira instância em seu acórdão, a atividade administrativa
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.475 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001500/2006-90

de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no caso a omissão de rendimentos
tributáveis, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento
de ofício do crédito tributário, sem emitir juízo de valor acerca da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado.
Quanto a observação do recorrente de que estariam corretas as informações por
ele prestadas sobre despesas médicas e outras, essa matéria não foi objeto do lançamento, o qual
se restringiu à apuração da omissão de rendimentos. Quanto ao não recebimento de boletos de
parcelamento, esse assunto deve ser tratado na unidade da Receita Federal.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido o lançamento em sua integralidade.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital